Tribunal: TJDFT
Processo: 0724042-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0724042-08.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL – SINDSSE/DF contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada face do DISTRITO FEDERAL: Trata-se de ação proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DE CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL – SINDSSE-DF contra o DISTRITO FEDERAL, com pedido de tutela provisória de urgência, em cuja inicial alega que os servidores desta carreira, em especial as gestantes e lactantes, que atuam nas unidades de internação, estão sujeitos a riscos no desempenho de suas atribuições. Afirma que foi publicada a portaria n.o 62/2013 que teve a finalidade de adotar medidas para que as servidoras gestantes e lactantes exerçam suas funções em locais seguros, inclusive nas proximidades de suas residências. Todavia, o autor afirma que as gestantes e lactantes, ao serem deslocadas provisoriamente das funções originárias para estarem em local seguro, como permite a norma administrativa em referência, suportam perda na remuneração, o que faz com várias não exerçam tal faculdade. Nesse sentido, pede tutela provisória de urgência, para que a ré se abstenha de reduzir a remuneração destas servidoras em relação às verbas que se conectam com o risco e a insalubridade. É o relato necessário. Decido. A tutela provisória requerida deve ser indeferida por ausência dos pressupostos legais, em especial o risco de ineficácia ou simplesmente urgência. Não há qualquer urgência ou emergência na pretensão posta em juízo. Não há risco de ineficácia da decisão final. A vida, saúde e integridade física e psicológica das servidoras gestantes e lactantes não está em risco. As servidoras lactantes e gestantes tem o direito subjetivo de exercerem as suas funções em local seguro e salubre. Não se discute tal fato. A discussão nesta demanda é restrita à manutenção do direito ou não a uma parcela da remuneração vinculada ao risco da atividade e à insalubridade, que deixam de receber ao serem descoladas para locais seguros e salubres. Portanto, não há urgência para a tutela provisória, como exige o artigo 300, caput, do CPC. Além da ausência do requisito da urgência, o artigo 1.059 do CPC/2015, dispõe que a tutela provisória contra a Fazenda Pública se submete ao disposto no artigo 7o, § 2o, da lei 12.016/2009. Este artigo veda e proíbe liminar contra o Poder Público que tenha por objeto a extensão de vantagens a servidores públicos ou pagamento de qualquer natureza. No caso, a autora pretende que as servidoras lactantes e gestantes, mesmo em local seguro e insalubre, continuem a receber adicionais e vantagens relacionadas ao risco da atividade e à insalubridade. A pretensão é vedada pela referida norma, em caráter liminar. Aliás, em razão do caráter alimentar, haveria irreversibilidade da tutela pretendida, o que também constitui óbice legal. Por fim, é essencial ouvir o Distrito Federal em contraditório, pois a legislação distrital garante, de forma expressa, que as servidoras públicas lactantes e gestantes que integram a referida carreira exerçam suas funções em local salubre e seguro. Não há dúvida quanto a tal direito subjetivo. Todavia, tais adicionais reclamados pelo autor tem como causa de justificação a atuação em situação de risco e local insalubre e, com o desaparecimento da causa, o direito a estas verbas especiais se desconectaram do cargo. O servidor público que está em situação de risco e local insalubre, justamente por conta destas condições adversas, tem o direito a ser remunerado com adicionais e vantagens relativas a tal condição de trabalho. O servidor, ainda que da mesma carreira, que exerce funções em local seguro e salubre, está em condições sanitárias mais favoráveis, a integridade física e a vida não estão em risco e, por isso, não há violação da isonomia ou de qualquer direito fundamental social a perda da parcela remuneratória relacionada a condições adversas de trabalho que não mais vivencia. Tal questão não se refere à condição da mulher ou da gestação, mas ao fato de não estar exercendo funções em local de risco e insalubre. Não se pode confundir as garantias constitucionais e sociais em favor de gestantes e lactantes, com a pretensão de perceber adicional que tem como fundamento condição adversa de trabalho, que as mesmas, por direito, não precisam e não devem se submeter. Se o fato que justifica o adicional não está presente na realidade do trabalho, a pretensão é ilegítima. Não se vislumbra qualquer abuso ou ilegalidade da administração, ao menos neste momento processual. Portanto, além da inexistência de urgência e do impedimento legal para a concessão de liminar, as razões invocadas não evidenciam a presença de elementos suficientes para se apurar a probabilidade do alegado direito (outro requisito para a tutela provisória de urgência). Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. O Agravante sustenta que a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, o adicional noturno e o adicional de insalubridade, por possuírem caráter permanente, são devidos às servidoras nutriz/lactantes da carreira socioeducativa mesmo durante o exercício provisório previsto na Portaria 62/2013. Salienta que a suspensão dessas verbas remuneratórias durante o remanejamento temporário da servidora após o término de sua licença maternidade viola dispositivos constitucionais voltados a proteção da maternidade, da gestante, ao nascituro e ao recém-nascido. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para determinar que o Distrito Federal se abstenha de realizar qualquer corte na estrutura remuneratória (Gratificação por Atividade de Risco, do adicional noturno e do adicional de insalubridade), reduzindo a capacidade financeira, das servidoras da carreira socioeducativa gestante ou lactante/nutriz quando em exercício provisório em outra lotação, a fim de garantir a salubridade e diminuir os riscos”. Preparo recolhido (IDs 17740151 e 17740152). A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida nos termos da decisão de fls. 1/4 ID 20495282. O Agravado informa a prolação de sentença nos autos de origem (ID 20821388). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia a prolação de sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos para “PARA DETERMINAR AO DISTRITO FEDERAL que se abstenha de suprimir qualquer parcela da estrutura remuneratória das servidoras da carreira socioeducativa gestante ou lactante/nutriz, quando em exercício provisório em outra lotação (em razão da gravidez), BEM COMO PARA CONDENAR O DISTRITO FEDERAL à devolução das parcelas (gratificação por atividade de risco, adicional noturno e adicional de insalubridade) descontadas das servidoras da carreira socioeducativa que exerceram seus cargos em lotação provisória, em razão da gestação ou lactação, a fim de se afastar de locais insalubres e de risco, observada a prescrição da pretensão do recebimento de quaisquer parcelas atinentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (súmula 85 STJ), ou seja, até junho de 2015, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, a partir da citação válida, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança”. O julgamento importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator